Tribunal: STF
Processo: MS 20280
Classe: MS
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-04-29
Data de publicação: 1981-04-29

Ementa:
SUPLENTE DE DEPUTADO FEDERAL. DIREITO A CONVOCAÇÃO.
A CONVOCAÇÃO DE SUPLENTE DE DEPUTADO, NO CASO DE VAGA, NÃO E ATO
DISCRICIONARIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA FEDERAL. A PRETERIÇÃO IMPORTA
LESÃO A DIREITO LIQUIDO E CERTO REPARAVEL POR MANDADO DE SEGURANÇA.
AUSÊNCIA, POREM, NA ESPÉCIE, DE DIREITO LIQUIDO E CERTO, PORQUE,
FALECENDO, NO PERIODO DE RECESSO PARLAMENTAR, O SUPLENTE QUE
ANTECEDIA IMEDIATAMENTE AO IMPETRANTE, O DEPUTADO QUE SE ACHAVA
AFASTADO E NO EXERCÍCIO DO CARGO DE SECRETARIO DE ESTADO DIRIGIU, NO
DIA SEGUINTE, TELEX AO PRESIDENTE DIZENDO QUE REASSUMIRA O MANDATO,
PROPOSITO CUJA CONCRETIZAÇÃO, DIAS DEPOIS, PRORROGOU PARA O DIA 26
DE FEVEREIRO, FIM DO RECESSO PARLAMENTAR.
MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO E INDEFERIDO.